Tribunal: TJDFT
Processo: 0744536-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes de furto qualificado nas modalidades consumada e tentada.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar a suficiência das provas para justificar o decreto condenatório.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Se os depoimentos das vítimas, do entregador e do policial, harmônicos entre si, descrevem as circunstâncias em que ocorreu o delito, não deixando dúvidas a respeito da autoria imputada ao acusado, sobretudo quando corroborados pelas notas fiscais dos produtos e pelo estado de flagrância do réu, afasta-se a pretensão absolutória.
4. Firmou-se o entendimento do STF no sentido de que o princípio de insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.
5. Inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta (pela aplicação do princípio da insignificância) quando o valor dos bens furtados supera 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos e em razão da forma qualificada do delito (mediante uso de dispositivo eletrônico ou informático), afastando-se o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta.
IV – DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 14, inciso II. Art. 69 e 71. Art. 155, §4°-B. STJ, Súmulas 231 e 659.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1739477, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 03.08.2023. TJDFT, Acórdão no 1607197, Rel. Des. Sebastião Coelho, 3a Turma Criminal, j. 18.08.2022. TJDFT, Acórdão no 2001581, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 22.05.2025.